Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714145-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO MENDES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. REQUISITOS. SERVIDOR EFETIVO CUJA ATRIBUIÇÃO NÃO ABRANJA A ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. VERIFICADO. SECRETARIA DE SAÚDE. LOTAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. NÃO VERIFICADO. ALA DE SEGURANÇA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital No 3.786/2006, para o reconhecimento do direito à Gratificação por Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, é necessário o cumprimento de dois requisitos: (i) exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.; e (ii) lotação há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 2. No caso específico dos autos verifica-se ausente o segundo requisito, uma vez que as alas de segurança dentro dos hospitais, destinadas ao tratamento e assistência de detentos, não são pertencentes ao sistema penitenciário. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, pleiteando seja reconhecido que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as parcelas remuneratórias relativas ao período em que se manter em exercício, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. Ao final, requer que todas as intimações sejam endereçadas ao advogado Newton da Silva Miranda Teixeira, OAB/DF 44.136 (ID 47975274). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “De acordo com a jurisprudência do STJ, mesmo nos casos em que o Recurso Especial é interposto apenas pela alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal, imprescindível se mostra a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial se baseia na interpretação divergente da lei federal. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se a Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.786/2006), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam endereçadas ao advogado Newton da Silva Miranda Teixeira, OAB/DF 44.136 (ID 47975274). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025